Tribunal: TJES
Processo: 5000290-90.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-90.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO DANIEL PAULUCIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IDOSO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.
2 - A simples apresentação de contrato físico com assinatura contestada e de registros de biometria facial não é suficiente para demonstrar a autenticidade da contratação, sendo imprescindível a produção de prova técnica.
3 - A ausência de impugnação da parte autora ao laudo unilateral não supre a necessidade de prova pericial para fins de inversão do ônus probatório, tampouco afasta a vulnerabilidade do consumidor idoso.
4 - Configura-se responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta, com fundamento no art. 14 do CDC.
5 - O desconto indevido em benefício previdenciário do consumidor caracteriza dano moral in re ipsa.
6 - A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso.
7 - Constatado que houve depósito de valores em conta do consumidor, impõe-se o reconhecimento do julgamento ultra petita ao afastar a compensação pretendida pelo réu, devendo-se permitir a dedução da quantia recebida.
8 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 S.A. contra a sentença de proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Antonio Daniel Paulucio, julgou o pedido procedente, para: a) tornar definitiva a tutela de urgência concedida, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar cobranças e descontos em aposentadoria do autor; b) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 010110817156 e a inexistência do débito; c) condenar o réu à restituição dos valores descontados, no montante de R$ 429,00, com correção monetária e juros; d) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e) fixar multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial; f) condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ser ultra petita, ao reconhecer a quantia como “amostra grátis” sem pedido expresso do autor; (b) o Banco C6 Consignado S.A., e não o Banco C6 S.A., é o responsável pela contratação, razão pela qual requer a retificação do polo passivo; (c) a contratação foi válida, realizada com biometria facial, assinatura física e depósito dos valores na conta do autor; (d) houve convalidação do contrato pelo uso dos valores e ausência de tentativa de devolução; (e) a parte autora não impugnou a biometria nem o laudo apresentado pelo banco, o que atrairia a presunção de veracidade nos termos do art. 411, III, do CPC; (f) o contrato é regular e inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais ou materiais; (i) o autor não comprovou dano moral, tampouco houve prova de fraude, devendo ser reformada a sentença em sua integralidade.

Contrarrazões apresentadas (id 17523503), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Determino que a Secretaria da Primeira Câmara Cível adote as providências necessárias para a correção dos dados do processo, a fim de que figure apenas Banco C6 Consignado S.A. como apelante.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença de proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Antonio Daniel Paulucio, julgou o pedido procedente, para: a) tornar definitiva a tutela de urgência concedida, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar cobranças e descontos em aposentadoria do autor; b) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 010110817156 e a inexistência do débito; c) condenar o réu à restituição dos valores descontados, no montante de R$ 429,00, com correção monetária e juros; d) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e) fixar multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial; f) condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ser ultra petita, ao reconhecer a quantia como “amostra grátis” sem pedido expresso do autor; (b) o Banco C6 Consignado S.A., e não o Banco C6 S.A., é o responsável pela contratação, razão pela qual requer a retificação do polo passivo; (c) a contratação foi válida, realizada com biometria facial, assinatura física e depósito dos valores na conta do autor; (d) houve convalidação do contrato pelo uso dos valores e ausência de tentativa de devolução; (e) a parte autora não impugnou a biometria nem o laudo apresentado pelo banco, o que atrairia a presunção de veracidade nos termos do art. 411, III, do CPC; (f) o contrato é regular e inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais ou materiais; (i) o autor não comprovou dano moral, tampouco houve prova de fraude, devendo ser reformada a sentença em sua integralidade.

Inicialmente, observo que, a despeito da decisão proferida pelo juízo de origem (id 17523486) determinar a “retificação do registro do nome da parte requerida, conforme requerido em contestação”, tal providência não foi tomada em sede de primeira instância, o que reclama(ou) correção perante este TJES.

Pois bem. A despeito da intimação do apelante para especificar as provas que desejava produzir, embora referindo-se ao próprio Tema 1.061, do STJ (
diga-se de passagem versa exatamente que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato impugnada pelo consumidor
), limitou-se a pugnar pela produção de prova oral, isto é, depoimento pessoal da parte autora.

Ocorre que não fosse suficiente que a versão da parte autora com relação aos fatos já esteja consignada em sua petição inicial, a questão a ser dirimida era a autenticidade da assinatura dele no contrato de empréstimo, o que demanda prova pericial (Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023).

Aliás, cumpre acentuar o seguinte:
“[...] 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Vale ressaltar que este TJES vem rechaçando a utilização de laudo unilateral da instituição financeira para aferir a autenticidade da assinatura do consumidor, nestes termos:

“[...] Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...]”
(TJES,
AP. CÍVEL Nº
5039961-20.2022.8.08.0024
, Magistrado:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Nesse contexto, tendo em vista que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura, aposta em contrato bancário atribuído ao consumidor que, por sua vez, nega categoricamente a contratação, a nulidade do negócio jurídico é de rigor e a responsabilidade civil daí decorrente, tendo em vista a evidente falha na prestação do serviço.

Afinal, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

Verifico que o banco réu não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que o autor autorizou expressamente a contratação do empréstimo. O banco invocou a existência de reconhecimento facial para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante destacar que, na hipótese, o autor nega categoricamente a realização da operação financeira, de modo que cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Aliás, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o uso de tecnologias de validação, como a biometria facial, deve ser acompanhado de garantias adicionais que assegurem a transparência e a compreensão plena por parte do consumidor, especialmente em contratos de adesão como empréstimos consignados. A ausência de outros meios de prova, como gravações de áudio ou uma assinatura digital expressa, não permite concluir que a transação foi validamente celebrada, valendo acrescentar que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo (a não contratação).

No caso vertente, a cédula de crédito bancário está com assinatura física contestada pelo autor, cuja autenticidade não foi demonstrada pelo apelante, tampouco as alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, não desnaturam a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque a avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu.

(TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - INSS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO - CONTRATANTE IDOSO - CONTRATO DIGITAL - CONTRATAÇÃO INVALIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTO INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
Os contratos firmados em meio digital e assinados por biometria facial, necessitam de validade da partes. No universo digital, quase todo documento é passível de edição e os ataques cibernéticos trazem insegurança aos ambientes virtuais, expondo o consumidor ao risco, que somente pode ser dirimido por meio de adoção de eficientes políticas de segurança e privacidade.
Ao firmar o contrato o apelante assumiu o risco se responsabilizando pelos fatos ocorridos. Danos morais presumidos, não foge do principio da razoabilidade e proporcionalidade, e também não trás enriquecimento a parte autora, sendo o valor compatível com seu caráter punitivo e pedagógico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165464-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Por fim, para que não se alegue omissão, consigno que, de fato, a magistrada singular exorbitou os limites da demanda ao consignar a respeito da tese da equiparação de amostra grátis para o serviço não solicitado, a fim de afastar a compensação reclamada pelo apelante acerca do valor depositado. Afinal, conforme já decidiu este TJES “
A declaração da quantia creditada como “amostra grátis” configura julgamento ultra petita, por extrapolar os limites do pedido inicial, devendo ser reformada tal parte da sentença para permitir a compensação dos valores recebidos pela autora, devolvendo-se as partes ao status quo ante.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º5000953-89.2021.8.08.0050, RELATOR(A):ALDARY NUNES JUNIOR,3ª Câmara Cível, Julg.: 29/08/2025).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para determinar
a compensação dos valores condenatórios/indenizatórios fixados em favor da pretensão autoral com aquele creditado na conta da apelante, sob pena de enriquecimento sem causa, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.